Tribunal: TJSP
Processo: 2371111-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AGILIZAR DECISÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas corpus é via inadequada para agilizar pedidos feitos em sede de execução.
2.Insatisfação quanto ao andamento dos autos e apreciação da benesse almejada pelo MM. Juízo da Execução deve ser buscado mediante recurso próprio, nos termos do art. 197 da Lei de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AGILIZAR DECISÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas corpus é via inadequada para agilizar pedidos feitos em sede de execução.
2.Insatisfação quanto ao andamento dos autos e apreciação da benesse almejada pelo MM. Juízo da Execução deve ser buscado mediante recurso próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.